Tribunal: TJPA
Processo: 0875414-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875414-08.2022.8.14.0301

APELANTE: IANE CRISTINE MARTINS DUARTE

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENGANO DELIBERADO. CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A PACTUAÇÃO DE CONSÓRCIO E A INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Inexistindo prova de propaganda enganosa ou de induzimento deliberado do consumidor ao erro, e estando demonstrada, por elementos objetivos, a sua
ciência acerca
da natureza do negócio jurídico celebrado, não há falar em vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio.

II – O contrato firmado entre as partes é claro ao definir a modalidade de consórcio, afastando expressamente qualquer garantia de contemplação imediata, circunstância que, aliada à assinatura de termos declaratórios de ciência e à confirmação do consentimento, afasta a alegação de falha no dever de informação.

III –
O ajuizamento da demanda apenas após significativo lapso temporal da contratação constitui elemento adicional a fragilizar a tese de erro originário, revelando comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais claras e previamente aceitas.

IV -
A frustração de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, ilícito contratual ou fato gerador de dano moral, especialmente quando ausente violação à boa-fé objetiva ou às normas de proteção ao consumidor.

V – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875414-08.2022.8.14.0301

APELANTES:
IANE CRISTINE MARTINS DUARTE

APELADA
:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IANE CRISTINE MARTINS DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da
15º
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Consórcio c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Narra a autora, em síntese, que aderiu a contrato de participação em grupo de consórcio, acreditando tratar-se de modalidade diversa, com promessa de rápida contemplação, motivo pelo qual efetuou o pagamento de valores a título de taxa de adesão e parcelas iniciais. Sustenta que, ao perceber a inexistência de garantia de contemplação imediata, teria sido induzida em erro por informações supostamente enganosas prestadas por representantes da empresa requerida, razão pela qual pleiteou a anulação do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação
(ID. 17487244)
, na qual sustentou a inexistência de vício de consentimento ou de publicidade enganosa. Nesse sentido, afirmou que o contrato é claro quanto à natureza do negócio jurídico e às regras de contemplação, bem como que a parte autora declarou expressamente ciência das condições contratuais.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais
(ID. 17487276)
, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada publicidade enganosa ou qualquer vício capaz de macular o consentimento da autora, destacando-se a clareza das cláusulas contratuais e a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(ID. 17487277)
, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de consentimento, alegando falha no dever de informação e abusividade das cláusulas contratuais, pugnando pela reforma integral da sentença, com a consequente anulação do contrato, restituição dos valores pagos e condenação da apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875414-08.2022.8.14.0301

APELANTES: IANE CRISTINE MARTINS DUARTE

APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, observo que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (ID. 17487234).
Com iss
o, nota-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a contratação entabulada entre as partes estaria maculada por vício de consentimento, em razão de suposta propaganda enganosa consistente na promessa de contemplação imediata, bem como se disso decorreria o dever de restituição imediata dos valores pagos e de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a alegada falha no dever de informação nem qualquer vício capaz de comprometer a validade do contrato firmado.

Inconformada, a parte autora sustenta, em sede recursal, a ocorrência de vício de consentimento e de abusividade contratual, pugnando pela reforma integral da sentença.

Da análise do conjunto probatório, não se vislumbra a existência de engano deliberado ou de falha informacional apta a macular a manifestação de vontade da consumidora. O contrato firmado entre as partes é expresso ao definir
em letras graúdas e em negrito

que
o negócio jurídico
se
constituía
como participação em grupo de consórcio
(ID. 17487201
)
, contendo cláusulas claras quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata
(ID. 17487204)
. Ademais, consta dos autos declaração específica de ciência das condições contratuais, elementos que, em seu conjunto, demonstram a inequívoca ciência da apelante acerca da natureza e das regras da contratação.

Nesse cenário, a alegação genérica de que não teria compreendido plenamente o negócio jurídico não se mostra suficiente para infirmar a validade da avença. Incumbia à autora, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar de forma minimamente substancial o alegado vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre destacar, ainda, que a Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios, prevê expressamente que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo qualquer garantia legal de contemplação imediata (art. 22, § 1º).
Desse modo
, inexistente promessa contratual nesse sentido, não há como reconhecer a configuração de propaganda enganosa quando o próprio instrumento contratual afasta, de forma clara, tal possibilidade.

Em situação análoga,
a
2ª Turma de Direito Privado já decidiu que a clareza das cláusulas contratuais e a inexistência de garantia legal ou contratual de contemplação imediata afastam a configuração de vício de consentimento, ressaltando, ainda, a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que impede a parte de alegar desconhecimento de cláusula contratual clara e previamente aceita, sobretudo quando a insurgência se dá apenas após considerável lapso temporal da contratação.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL OU LEGAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE APENAS AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas ajuizada por FABIANA DO NASCIMENTO PEREIRA, condenando a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de consórcio com alegação de contemplação imediata caracteriza vício de consentimento e propaganda enganosa; (
ii
) estabelecer se a autora tem direito à restituição imediata das parcelas pagas e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio, prevê que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo amparo legal ou contratual para contemplação imediata (§ 1º do art. 22). O contrato assinado pela autora continha cláusula expressa e destacada em negrito sobre a ausência de garantia de contemplação imediata, de modo que não há vício de consentimento. [...]. O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) impede que a parte se beneficie da própria torpeza ao alegar desconhecimento de cláusula contratual clara. [...] A inexistência de conduta ilícita da administradora afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contemplação em consórcio ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada a promessa de contemplação imediata. A restituição das parcelas ao consorciado desistente ou excluído é devida somente após o encerramento do grupo. A ausência de ilícito contratual ou informacional afasta a configuração de dano moral.
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002403-66.2014.8.14.0201 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/
2025)
.

No caso em exame,
nota-se ainda que
a propositura da demanda
ocorreu
apenas após
dois anos
a adesão ao consórcio
, fato esse que
reforça a inexistência de engano no momento da contratação, evidenciando, em verdade, mera frustração de expectativa econômica, insuficiente, por si só, para caracterizar ilícito ou ensejar reparação civil.

Dessa forma, inexistindo vício de consentimento, falha informacional ou conduta ilícita por parte da administradora de consórcios, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, inclusive quanto ao afastamento da restituição imediata dos valores pagos e da indenização por danos morais.

Em casos bastante análogos, o presente TJPA compreendeu igualmente:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ PAGAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. AUTOR ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO E ASSINOU CONTRATO DE CONSÓRCIO AO INVÉS DE FINANCIAMENTO. MAGISTRADO RESCINDIU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE DESCONTADAS AS TAXAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE E CONDENOU AS PARTES A DIVIDIREM AS CUSTAS, BEM COMO, ARCAREM COM OS HONORÁRIOS, CONSIDERANDO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CLARO.
I – O próprio autor juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo apelado, o contrato de ID 4197421, em seu primeiro parágrafo descreve o tipo de negócio jurídico, assim, não sendo o apelante considerado analfabeto, conforme documentos pessoais juntados, não há como atribuir culpa a apelada por induzi-lo a erro.
II – O contrato é claro quanto a forma de negócio, consórcio e não financiamento, bem como, quanto a contemplação que não é imediata como o apelante esperava, assim, não pode prosperar a alegação de que o autor sofreu prejuízos indenizáveis por danos morais, visto que não houve prática de qualquer ato ilícito por parte do apelado.

III - Assiste razão ao apelante quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que fora condenado, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme preceitua o artigo 98, §3º do CPC/2015.
IV – Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, reformando a sentença recorrida apenas no tocante as verbas sucumbenciais que ficarão suspensas em relação ao autor, pois é beneficiário de justiça gratuita, conforme artigo 98, §3º do CPC/2015, mantendo a decisão em seus demais aspectos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875039-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/
2023)
.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No contrato de consórcio, as únicas formas do consorciado ser contemplado são através de sorteio ou lance. 2. Não merece guarida a alegação que o consorciado apenas efetivou o negócio pela falsa promessa de contemplação imediata, sem qualquer comprovação. 3. Recurso conhecido e não
provido. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006316-72.2016.8.14.0076 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/
2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUTOR CIENTE DAS REGRAS ESTABELECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800416-49.2022.8.14.0049 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/
2024)
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026